Tribunal: TJSP
Processo: 2162037-37.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Franquia
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE CITATÓRIA NA AÇÃO PRINCIPAL QUE NÃO PODERIA SER ACOLHIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. ART. 80, V, NCPC.

HIPÓTESE EM QUE SE OBSERVA TER HAVIDO NÍTIDA TENTATIVA DOS RÉUS/EXECUTADOS EM SE OCULTAR DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO PRINCIPAL.

CIÊNCIA INEQUÍVOCA. COMPARECIMENTO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE CITATÓRIA NA AÇÃO PRINCIPAL QUE NÃO PODERIA SER ACOLHIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. ART. 80, V, NCPC.

HIPÓTESE EM QUE SE OBSERVA TER HAVIDO NÍTIDA TENTATIVA DOS RÉUS/EXECUTADOS EM SE OCULTAR DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO PRINCIPAL.

CIÊNCIA INEQUÍVOCA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS, SEM ALEGAÇÃO DE NULIDADE. ART. 239, §1o, NCPC.

CELEBRAÇÃO DE ACORDO COM A EXEQUENTE NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO PAGAMENTO DE QUALQUER DAS PARCELAS AJUSTADAS. IMPUGNAÇÃO, COM ALEGAÇÃO DE NULIDADE CITATÓRIA, APRESENTADA CERCA DE 8 MESES DEPOIS. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO.

CONDUTA TEMERÁRIA DOS AGRAVANTES AO LONGO DO FEITO. IMPOSIÇÃO DE MULTA CORRESPONDENTE A 2% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA EXECUÇÃO. ART. 81, CAPUT, NCPC.

RECURSO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.